Tribunal: TJBA
Processo: 0546411-36.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0546411-36.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA AMAZONAS DE BAIXO - AMAB CABULA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: CONJUNTO RECANTO DO CABULA - CHOPM IV

Advogado(s)
:
AGENOR CALAZANS DA SILVA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E POSSESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA IMPLÍCITA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA PARTE AUTORA. ART. 485, VIII, DO CPC. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 111 DO CC.
ERROR IN PROCEDENDO
. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTERESSE COLETIVO E AMBIENTAL ENVOLVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Associação dos Moradores da Rua Amazonas de Baixo – AMAB Cabula contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que teria havido desistência implícita da ação de interdito proibitório ajuizada pela Associação de Moradores do Conjunto Recanto do Cabula – CHOPM IV, diante da inércia das partes em se manifestar sobre o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a validade da sentença que presumiu a desistência da ação com base no silêncio processual da parte autora, após intimação, e se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de apreciação de pedido de produção de prova pericial formulado pela parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desistência da ação constitui ato formal e expresso de vontade, não podendo ser presumida a partir do simples decurso de prazo ou do silêncio das partes. A aplicação analógica do art. 111 do Código Civil, utilizada pelo Juízo a quo para interpretar o silêncio como anuência, revela equívoco procedimental, uma vez que o art. 485, VIII, do CPC exige manifestação inequívoca da parte autora.

Constata-se, ainda, que o pedido de realização de vistoria judicial formulado pela apelante, visando comprovar o descumprimento de decisão liminar e esclarecer a natureza da área litigiosa, não foi apreciado pelo juízo de origem, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 369 e 370).

O vício se agrava pelo fato de a parte apelante estar representada pela Defensoria Pública, que detém prerrogativa de intimação pessoal e contagem de prazos em dobro (LC 80/94, art. 128, I; CPC, art. 186), sendo indevida a presunção de desinteresse processual. Ademais, a controvérsia envolve relevante interesse coletivo e ambiental, relacionado à proteção de área pública e remanescente de mata atlântica, impondo o regular prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que o processo prossiga com a devida instrução probatória.

Tese de julgamento:
É nula a sentença que extingue o processo com fundamento em desistência implícita, sem manifestação expressa da parte autora, sobretudo quando há pedido de produção de prova pendente e atuação da Defensoria Pública. O silêncio processual não autoriza a presunção de vontade de desistir da ação, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VIII e §4º; 369; 370; 186; CF, art. 5º, LV; CC, art. 111; LC 80/94, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA – Apelação nº 0346803-33.2012.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, 3ª Câmara Cível, publ. 11/02/2025; TJ-BA – Apelação nº 0500452-46.2018.8.05.0150, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, publ. 02/12/2024; STJ – REsp 1.318.558/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 17/06/2013.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

DES. CÁSSIO MIRANDA

Relator

12